Tribunal: TJMT
Processo: 1016518-31.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016518-31.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Parceria Agrícola e/ou pecuária, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GUILHERME CARDOSO LEITE - CPF: 004.198.981-31 (ADVOGADO), CESAR BORGES DE SOUSA - CPF: 172.987.418-53 (AGRAVANTE), EUMAR ROBERTO NOVACKI - CPF: 781.595.981-49 (ADVOGADO), ALESSANDRA FERNANDES DE ALMEIDA TELLES - CPF: 011.962.231-90 (ADVOGADO), HITLER PULLIG FILHO - CPF: 668.868.809-34 (ADVOGADO), FERNANDO DOUGLAS SABINO JUNQUEIRA - CPF: 626.796.271-72 (AGRAVADO), PECUARIA SUSTENTAVEL DA AMAZONIA S.A - CNPJ: 22.873.170/0005-47 (AGRAVADO), RICARDO ALEXANDRE RODRIGUES PERES - CPF: 934.490.899-00 (ADVOGADO), EDUARDO BORGES DE SOUZA - CPF: 300.005.018-32 (AGRAVANTE), VICTOR HUGO ALMEIDA GIRALDELLI - CPF: 044.588.661-76 (ADVOGADO), VALTER STAVARENGO - CPF: 474.690.569-04 (ADVOGADO), PECUARIA SUSTENTAVEL DA AMAZONIA S.A - CNPJ: 22.873.170/0005-47 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C COBRANÇA –
DETERMINAÇÃO DA BUSCA E APREENSÃO DE GADO –

DECISÃO DE ORIGEM QUE APENAS DEU CONTORNOS PRÁTICOS À DECISÃO ANTERIOR
-
DISCUSSÃO ACERCA DO QUANTITATIVO DE ANIMAIS A SEREM ENTREGUES QUE DEVERÁ SE DAR NO CURSO DA LIDE –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I –

A
tutela judicial cautelar, agora deferida, apenas deu contornos práticos à decisão anterior, que em sede de medida cautelar já havia garantido aos agravados, o direito sobre o quantitativo de 4.585 reses de bovinas fêmeas, sem qualquer discussão em relação ao número de reses disponíveis no local em que estavam apascentadas.

II
–
Uma vez esgotada a diligência e atingido o limite possível do que foi determinado na ordem de apreensão do gado, objeto do litígio, a questão do saldo remanescente deverá agora ser processada ao longo da lide, se impossível, com a conversão da obrigação em perdas e danos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CÉSAR BORGES DE SOUZA
e
EDUARDO BORGES DE SOUZA
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Rescisão de Contrato c/c Cobrança de no 1007033-54.2022.8.11.0007, ajuizada por
FERNANDO DOUGLAS SABINO
, em sede de pedido de reconsideração, deferiu o pedido de apreensão das 4.585 reses bovinas fêmeas da propriedade rural denominada de “Fazenda
Calixberto
”, condicionada à oferta de caução idônea.

Para tanto, narram os agravantes, que em relação à decisão que deferiu o
pedido
d
e
apreensão das reses bovinas
,
manejaram recurso de embargos de declaração, com o objetivo de compreenderem o que deverão devolver, para que não haja enriquecimento sem causa em favor do autor, ora agravado.

Discorrem que, por meio das informações obtidas perante o INDEA, havia 3.030 bovinos fêmeas apascentados na “Fazenda
Calixberto
”, razão pela qual, não podem ser compelidos a entregar o excedente de 1.555 reses.

Aduzem, ainda, que buscaram por meio dos embargos de declaração sanar omissão concernente à necessidade de pesagem do gado apascentado e o valor a ser considerado para a arroba do gado,
o
que
,
futuramente, poderá impactar na resolução da lide.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Em sede de contrarrazões, o agravado arguiu preliminar de perda do objeto, tendo em conta que
no
efetivo cumprimento do mandado de busca e apreensão,
foi encontrad
a

no local a exata quantia de gado que os agravantes defender
a
m ser possível entregar. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, o presente recurso circunscreve
-se
à análise da decisão

que
,

em sede de pedido de reconsideração, deferiu o pedido de apreensão d
e
4.585 reses bovinas fêmeas da propriedade rural denominada de “Fazenda
Calixberto
”, condicionada à oferta de caução idônea.

Inicialmente, em relação
à
preliminar de perda do objeto do presente recurso,
importa registrar
que a
matéria
suscitada pelo agravad
o
claramente se confunde com o mérito do recurso e
,
com ele
, portanto,
deverá ser analisad
a
.

Pois bem.

Na espécie
, verifica-se que a tese recursal está alicerçada no fato de que os agravantes estão sendo compelidos a entregar a quantidade excedente de 1.555
reses
bovinos fêmeas
em favor do agravado, em quanti
a
superior
a
o que de fato consta
na “Fazenda
Calixberto
”
,
conforme dados oficiais obtidos do órgão de controle (INDEA).

Com efeito
,
a tutela judicial
cautelar
apenas
deu
contornos práticos à decisão anterior, que em sede de medida cautelar já havia garantido aos agravados, o direito sobre o quantitativo de 4.585 reses bovinas fêmeas, sem qualquer discussão em relação ao número de reses disponíveis no local em que estavam apascentadas.

Por outros termos, a apreensão designada não está assentada nas informações obtidas pelo INDEA, mas, sim, no direito reconhecido em favor da parte autora, em detrimento dos demandados, ora agravantes.

Assim,
a questão
acerca
da existência ou não das reses no local,
conforme registrado no exame sumário deste recurs
o
, estava
atrelada
à
apuração
in loco

pelo Meirinho designado para a diligência
,
o qual,
por sua vez,
durante o trâmite deste recurso, procedeu ao cumprimento do mandado de apreensão do gado, conforme se infere do minucioso auto de busca e apreensão encartado no id de n. o
226408682.

A
oficiala de justiça
registrou no
auto de busca e apreensão, que
durante
a diligência foram
encontradas
exatas
3.049 reses
bovinas
fêmeas dentr
o
da propriedade (Fazenda
Ca
lixberto
)
.

Desta feita,
uma vez esgotada a diligência e atingido o limite possível do que foi determinado
na ordem
de apreensão do gado, objeto do litígio, a questão
do saldo remanescente
deverá agora
ser processada ao longo da lide,
se impossível,
com a conversão
da obrigação
em perdas e danos.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA TUTELA ESPECÍFICA. ARTS. ANALISADOS: 461, 461-A E 931 DO CPC. 1. Ação de reintegração de posse ajuizada em 9/10/2007. Recurso especial concluso ao Gabinete em 4/6/2012. 2. Demanda em que se pretende a retomada de bem objeto de arrendamento mercantil, em razão do inadimplemento contratual. 3. Após a reforma operada pela Lei no 10.444/2002, o sistema processual deve ser relido e interpretado à luz da efetividade da tutela jurisdicional. 4. Nos termos do art. 461, § 1o, do CPC, verificada a impossibilidade de
cumprimento da obrigação específica, objeto da ação, é possível a conversão em perdas e danos, independentemente de pedido explícito e mesmo em fase de cumprimento de sentença. 5.
Na hipótese dos autos, a alegação de perda do bem, suscitada em contestação, abre o contraditório, de forma que deve o juiz apreciar a real impossibilidade prática de cumprimento da tutela específica, bem como as eventuais excludentes de responsabilidade quanto às perdas e danos.
6. Negado provimento ao recurso especial.

(STJ - REsp: 1358726 RJ 2012/0109678-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 06/05/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/05/2014)

Assim, não há qualquer incorreção ou desacerto na decisão de base, a qual, portanto deve ser mantida na íntegra.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024